Tribunal: TJMT
Processo: 0029669-75.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029669-75.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TERMO INICIAL – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO – FLUXO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A decadência tributária, retratada no artigo 173 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ser lançado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra o feito executivo no 32664-95.2011.8.11.0041 (código no 736253) este que foi promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os pedidos veiculados na inicial, por entender que não existe qualquer vício ou mácula apta a extinguir o executivo fiscal.

O Apelante, então, interpõe o presente recurso a afirmar, primariamente, que o crédito ensejado pelo Recorrido se encontra maculado pela decadência, consoante o que é registrado no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.

Afirma que há clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que a Fazenda Pública aponta, na Certidão de Dívida Ativa combatida, incidência de lei inaplicável ao caso em tela.

Aduz, também, que cumpriu parte das obrigações apontadas no título executivo, conforme consta nos relatórios juntados, além de asseverar que a multa possui efeito confiscatório, o que é vedado pelo entendimento hodierno dos Tribunais Pátrios.

Por fim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a Execução Fiscal em anexo seja extinta, em face dos argumentos expostos em sede recursal.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 6102137, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos na Apelação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020